Tribunal: STF
Processo: ARE 1351823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E/OU DO SOLO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. POLUIDOR INDIRETO, QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS MESMOS FATOS IMPUTADOS À INCORPORADA EM SEDE ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A CDA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por América Latina Logística Malha Paulista S/A em face de sentença que julgou improcedentes os ação declaratória, na qual requer a declaração da nulidade da CDA n.º 1.215.694.897, referente ao AIIPM n.º 37001004.



    2. Em suma, sustenta não ser a responsável pelos danos ambientais ocorridos (contaminação de água subterrânea e/ou solo, com presença de fase livre de combustíveis) vez que não existe prova de que a pluma de contaminação teve origem em área sob sua responsabilidade. Aduz, ainda, ter tomado todas as medidas cabíveis.



    3. Verificado o ilícito ambiental, responde quem o praticou ou concorreu para sua prática, bem como quem dela se beneficiou. Inteligência do art. 7º, parágrafo único da Lei Estadual n.º 997/1976 e art. 80, parágrafo único do Decreto Estadual n.º 8.468/1976 c/c art. 3º, inciso IV da Lei Federal n.º 6.938/1981.



    4. Considerando as peculiaridades que envolveram o caso em análise, a autora não impugnou eficazmente os fatos narrados nos autos de infração, trazendo alegações de cunho genérico que não autorizam nem mesmo a dilação probatória.



    5. Inexistência de vício capaz de anular o processo administrativo que culminou com a imputação de pena de multa à apelante. Reiteração de condutas devidamente registradas, além de omissão quanto às medidas determinadas em vistorias anteriores, cujas exigências e penalidades impostas encontram amparo no art. 14, “caput”, da Lei federal nº 6.938/81 e no art. 225, §3º da CF/88. Ausência de “bis in idem”. Sentença mantida.



    Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, caput, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente